Tribunal: TJES
Processo: 5020733-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020733-29.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDECI SCHWENCK DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DA COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. PERÍCIA MULTIDISCIPLINAR. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE. REDE DE ESGOTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE RITO ORDINÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública em sede de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, cujo objeto abrange a remoção e desvio de rede de drenagem pluvial e esgoto em propriedade privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)

A questão em discussão consiste em definir se a alta complexidade técnica da prova pericial, abrangendo áreas de engenharia civil e ambiental, afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública prevista no § 4º do art. 2º da Lei 12.153/2009, em observância ao critério de menor complexidade estabelecido no inciso I do art. 98 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública possui natureza absoluta e se baseia, prioritariamente, no valor da causa, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 12.153/2009.

4)
O inciso I do art. 98 da Constituição Federal vincula a atuação dos Juizados Especiais ao julgamento de causas de menor complexidade, estabelecendo a simplicidade como vetor do sistema.

5)
A complexidade da prova técnica atua como filtro constitucional capaz de deslocar a competência para a Justiça Comum sempre que a instrução probatória se revelar incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade.

6)
A lide versa intervenção estrutural em rede pública de drenagem e esgoto que atravessa propriedade privada e deságua em Área de Preservação Permanente (APP), envolvendo riscos sanitários e interesses ambientais.

7)
A elucidação dos fatos demanda perícia multidisciplinar robusta para levantamento topográfico, cálculo estrutural de engenharia e investigação de contaminação de solo e lençol freático, extrapolando a mera perícia constatatória.

8)
O próprio Juizado Especial da Fazenda Pública reconheceu, em demanda idêntica pretérita, a notória complexidade probatória, o que resultou na extinção do processo anterior sem resolução de mérito para busca da via ordinária.

9)
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no PUIL 312 admite distinção (
distinguishing
) quando a densidade técnica da prova desnatura o rito sumaríssimo e inviabiliza o funcionamento do sistema dos Juizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de produção de prova pericial complexa e multidisciplinar, incompatível com o rito da Lei 12.153/2009, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. O critério de menor complexidade das causas, previsto no inciso I do art. 98 da Constituição Federal, limita a competência absoluta baseada no valor da causa nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 98 da CF/1988; § 4º do art. 2º da Lei 12.153/2009; Lei 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL 312.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP) em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, cujo objeto é a remoção e o desvio de rede de drenagem pluvial e esgoto em propriedade particular.

Cinge-se a controvérsia, pois, à verificação da complexidade da causa como fator de superação da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, prevista no §4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Como se sabe, conquanto o critério pecuniário balize, em regra, a competência do microssistema, o inciso I do art. 98 da Constituição Federal limita a atuação dos Juizados Especiais a causas de menor complexidade.

Nesse aspecto, a complexidade da prova técnica atua como necessário vetor de filtragem constitucional, apto a deslocar a competência para a Vara da Fazenda Pública (Juízo Comum) sempre que a instrução probatória necessária para o deslinde da controvérsia se revelar incompatível com os princípios da celeridade, oralidade, informalidade e simplicidade que regem o sistema dos Juizados.

Na hipóese, observa-se, mediante análise perfunctória própria do momento processual, que a pretensão autoral transcende, em muito, a mera reparação de danos de pequena monta ou questões de direito de fácil resolução, tendo em vista que a lide versa sobre intervenção estrutural profunda em rede pública de drenagem pluvial e de esgoto que atravessa transversalmente propriedade privada e deságua em Área de Preservação Permanente (APP), envolvendo interesses difusos ambientais e questões de saúde pública.

A própria "Nota Técnica" acostada aos autos originários, documento oficial elaborado pela Secretaria de Obras do Município de Serra, revela a magnitude e a dificuldade técnica do problema enfrentado.

O laudo administrativo reconhece expressamente que a rede passa sob o imóvel do agravante por extensão considerável de 25 metros, encontra-se assoreada e em péssimas condições de conservação, funcionando precariamente com carga de esgoto
in natura
.

Mais do que isso, a solução técnica vislumbrada pela própria municipalidade — a implantação de "novo lançamento de rede" com extensão aproximada de 40 metros por trajeto alternativo — exige intervenções de engenharia civil significativas, com potencial impacto em imóveis lindeiros e no sistema de drenagem da região.

Nesse cenário fático denso, a prova pericial exigida não se reveste de natureza meramente constatatória — aquela espécie probatória singela tendente apenas a verificar fato estático e evidente, como exame médico simples, avaliação de avarias superficiais em veículo ou a medição de ruídos.

Nesse sentido, a elucidação dos fatos exigirá do
expert
nomeado pelo Juízo trabalho multidisciplinar robusto, abrangendo, minimamente: (a) o levantamento topográfico e hidráulico de precisão para viabilizar o desvio da rede sem causar novos alagamentos; (b) a análise de engenharia estrutural e de solos para garantir a segurança das edificações vizinhas durante as escavações e obras; (c) a investigação ambiental aprofundada para mensurar a extensão da contaminação do solo e do lençol freático na APP decorrente do lançamento irregular de esgoto, definindo as medidas de remediação necessárias.

Ademais, salta aos olhos a peculiaridade processual narrada pelo agravante: a mesma pretensão fora submetida anteriormente ao crivo do Juizado Especial da Fazenda Pública (nos autos do Processo nº 5017180-92.2023.8.08.0048), sendo que, na oportunidade, o próprio Juízo do microssistema, em decisão pretérita, alertou as partes para a
"notória complexidade probatória"
e a provável incompetência do rito sumaríssimo para suportar a instrução necessária, o que culminou no pedido de desistência e na extinção do feito anterior para que a parte pudesse buscar a via ordinária adequada.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o PUIL 312/STJ, firmou tese de que a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais. Contudo, a
r
atio
d
ecidendi
do precedente deve ser aplicada com o necessário
distinguishing
(distinção) à hipótese.

Não se trata aqui de negar competência ao JEFP para qualquer perícia, senão para aquela situação específica que, pela densidade técnica, custos elevados, multidisciplinariedade e tempo de realização, desnatura completamente o rito sumaríssimo, transformando-o em procedimento ordinário complexo e moroso, o que afronta a
ratio essendi
do inciso I do art. 98 da Constituição Federal e inviabiliza o funcionamento do próprio sistema dos Juizados.

Portanto, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para que a ação originária continue tramitando perante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.